Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707148-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALESSANDRA TERESINHA ESTEVES DE SOUZA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. DEDUÇÃO DO VALOR DE IPTU/TLP. RESPONSABILIDADE DE PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O contribuinte do IPTU/TLP é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional - CTN. 2. A agravante deteve essa condição até o trânsito em julgado da sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, decorrendo a obrigação de arcar com essa despesa durante todo o período de vigência do referido instrumento, por consectário legal, sob pena de enriquecimento sem causa. 3.Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, b) artigos 141, 490 e 492, todos do CPC, asseverando que a questão relativa ao abatimento de encargos de IPTU/TLP, no valor que deveria ser restituído, não foi objeto de discussão durante a fase de conhecimento, razão pela qual não poderia ter sido abordada pela turma julgadora; c) artigos 17 do CPC e 346 do CC, defendendo a ilegitimidade da recorrida para exigir o pagamento de encargos tributários, os quais são devidos exclusivamente ao Estado. Acrescenta a inexistência de sub-rogação que justifique tal cobrança; d) artigo 1.026, § 2o, do CPC, requerendo o afastamento da multa, ao argumento de que os embargos de declaração tiveram o intuito de prequestionar a matéria. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (id. 23216379 - Pág. 21). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, todos do CPC, porque “consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018” (AgInt nos EDcl no REsp 1882530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 17, 141, 490 e 492, todos do CPC, e 346 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] Quanto ao argumento de que o valor referente a IPTU/TLP do imóvel não pode ser abatido da quantia a lhe ser devolvida, melhor sorte não socorre à agravante. Com efeito, o contribuinte do IPTU/TLP é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional - CTN. Nesses moldes, a agravante deteve essa condição até o trânsito em julgado da sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, decorrendo a obrigação de arcar com essa despesa durante todo o período de vigência do referido instrumento, por consectário legal, sob pena de enriquecimento sem causa. Não há que se falar, assim, em violação à coisa julgada, pois a obrigação de pagar decorre da lei e das obrigações estabelecidas no contrato. Razão não lhe assiste igualmente em relação à tese de que a compensação do tributo pretendida pela agravada somente seria viável por força da sub-rogação (art. 346 CC), se, de fato, houvesse comprovação nos autos de que procedeu à efetiva quitação de tais tributos, o que afirma jamais ter ocorrido. Com efeito, a compensação na espécie decorre da dívida em aberto em relação ao imposto e à taxa de limpeza urbana. Desta feita, somente se a agravante comprovasse a quitação é que se mostraria indevida, o que não é o caso” (id. 16694429 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede a subida do inconformismo no que concerne à mencionada negativa de vigência ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois “A inferência do Tribunal a quo acerca do caráter protelatório dos embargos de declaração, amparada em circunstâncias fática específicas da hipótese concreta, não pode ser modificada em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ” (REsp 1730067/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (id. 23216379 - Pág. 21). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016